Tribunal: TJSP
Processo: 1020467-82.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão quanto ao pedido alternativo. Ocorrência. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE. Impossibilidade. Natureza "propter laborem". Entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal. Extensão a todos os integrantes da Polícia Militar, por liberalidade da Administração, que não possui o condão de alterar a natureza da verba, que advém

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão quanto ao pedido alternativo. Ocorrência. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE. Impossibilidade. Natureza "propter laborem". Entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal. Extensão a todos os integrantes da Polícia Militar, por liberalidade da Administração, que não possui o condão de alterar a natureza da verba, que advém da lei. Acórdão integrado, sem reversão da improcedência.
Embargos acolhidos para apreciação do pedido alternativo, sem alteração do resultado